Tribunal: TJSP
Processo: 1054405-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SUPORTE À SAÚDE – GESS – AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA – VANTAGEM INDEVIDA.
Os requisitos para a percepção da GESS são dois e cumulativos: lotação e função exercida. Autor que ocupa cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, não mencionado no Anexo XI da LCE no 1.157/11.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SUPORTE À SAÚDE – GESS – AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA – VANTAGEM INDEVIDA.
Os requisitos para a percepção da GESS são dois e cumulativos: lotação e função exercida. Autor que ocupa cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, não mencionado no Anexo XI da LCE no 1.157/11. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054405-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054405-43.2019.8.26.0053 -Voto no 29.611
2
VOTO No 29.611
APELAÇÃO No 1054405-43.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
Juiz de 1a Instância: Aline Aparecida de Miranda
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE
SUPORTE À SAÚDE GESS AGENTE DE ESCOLTA E
VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA VANTAGEM INDEVIDA.
Os requisitos para a percepção da GESS são dois e cumulativos:
lotação e função exercida. Autor que ocupa cargo de Agente de
Escolta e Vigilância Penitenciária, não mencionado no Anexo XI
da LCE no 1.157/11. Sentença reformada. Pedido improcedente.
Reexame necessário, considerado interposto, e recurso provido.
A r. sentença de fls. 163/164, cujo relatório se
adota, julgou procedente pedido de condenação da ré no pagamento de
Gratificação Especial de Suporte à Saúde
GESS, acrescida de correção
monetária, juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios.
Inconformada apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que o autor não preenche
os requisitos legais para percepção da verba.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente considera-se sujeita ao duplo grau
de jurisdição a r. sentença apelada por se tratar de condenação ilíquida (art. 496,
I, e § 3o, CPC, e Súmula 490 STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054405-43.2019.8.26.0053 -Voto no 29.611
3
Tem razão a apelante.
A Lei Complementar Estadual no 1.157/11
instituiu a Gratificação Especial de Suporte à Saúde
GESS (art. 18, II),
disciplinando-a nos seguintes termos:
Artigo 20 - A GESS será atribuída aos servidores em exercício na
Secretaria da Saúde e Autarquias a ela vinculadas, bem como
nas unidades de saúde de Secretarias e Autarquias que
estiverem ou vierem a ser integradas mediante decreto, ao
SUS/SP, titulares de cargos ou ocupantes de funções-atividades
previstos no Anexo XI desta lei complementar, e corresponderá à
importância
resultante
da
aplicação
dos
coeficientes
identificados sobre a UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei
Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008.
Da literalidade do texto legal se extrai que são
dois e cumulativos os pressupostos para percepção da GESS: a lotação e a
função exercida.
Não basta, portanto, o exercício da função em
unidade integrada ao SUS; é preciso que o servidor ocupe algum dos vários
cargos listados no Anexo XI da lei, dentre os quais o de Agente de Segurança
Penitenciária de Classe I a VIII.
O autor, porém, não é ocupante do cargo de
Agente de Segurança Penitenciária, mas de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária (fls. 01, 12 e 14/16), portanto, não faz jus à GESS
independentemente de onde esteja lotado.
Descabe
fazer
analogia
com
Gratificação
Especial de Atividade GEA, extinta pela LCE no 1.157/11 e absorvida não pela
GESS, mas pela Gratificação Executiva (art. 62, I). Mesmo o art. 8o das
Disposições Transitórias da lei, que estende a GESS automaticamente àqueles
que percebiam GEA, ressalva que o direito se circunscreve “aos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054405-43.2019.8.26.0053 -Voto no 29.611
4
integrantes das classes identificadas no Anexo XI”.
Tampouco é caso de concessão da gratificação
por isonomia com o Agente de Segurança Penitenciária, citado no Anexo XI, pois
de acordo com a Súmula Vinculante 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não
tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia”.
Por
essas
razões,
dá-se
provimento
ao
reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso para reformar a r.
sentença apelada e julgar improcedente a pretensão, condenando o autor no
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator